Tribunal: TJES
Processo: 5001145-91.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-91.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: RENAN MARVILA ALVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001145-91.2023.8.08.0069

RE
CORRENTE
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

REC
ORRID
O
: RENAN MARVILA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
ALUN
O
QUE NÃO
CONSEGUIU ENVIAR PELO PORTAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO OS DOCUMENTOS PARA OBTENÇÃO DE UMA BOLSA INTEGRAL
.

NEGLIGÊNCIA DA RÉ. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8074578. Contrarrazões Id. 8074749, contudo o Recorrido não está assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8074578),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8074575
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
'' Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para o processamento e julgamento do feito e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de matrícula do autor no PROUNI.
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para:
1) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$ 5.412,51, com juros de mora a partir da citação e correção monetária do evento dano; 2) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.''

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que
o autor foi aprovado no curso de Odontologia na Faculdade Pitágoras de Guarapari no programa do Governo Federal PROUNI obtendo bolsa integral. Para efetivar a matrícula, a ré informou que era necessário o envio da documentação somente por meio de portal online.
Contudo, alega que ficou impossibilitado de enviar a documentação no site da empresa requerida,
pois aparecia uma mensagem “HOUVE UM PROBLEMA COM SUA REQUISIÇÃO, TENTE NOVAMENTE MAIS TARDE”.
O autor compareceu à instituição de ensino e foi informado de que não seriam aceitos documentos físicos e que deveria aguardar e tentar novamente pelo site, porém o erro persistia.
Novamente entrou em contato com a faculdade, mas recebeu a mesma orientação.
Em razão disso, o requerente ficou impossibilitado de realizar a matrícula e teme perder a bolsa. Alega ainda que a faculdade deveria ter aceito os documentos de forma física.
Requereu
que a ré proceda imediatamente a matrícula do requerente por meio do programa PROUNI,
considerando que a perda do benefício decorreu por erro da própria instituição de ensino.
Em caso de impossibilidade, requereu que a ré arque com os custos da mensalidade semestral, pois o Requerente não possui condições de pagar as mensalidades, cerca de R$ 1.804,17 por mês.
Também requereu danos
morais no valor de R$ 5.000,00.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença
arguindo preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual.
N
o mérito, alega
não haver irregularidade,
pois o autor não apresentou toda a documentação bem como o fato de estar pré-selecionado não lhe garante a vaga.
Afirma ainda que
o fato narrado não enseja dano moral
,
mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.
Também requereu o afastamento da condenação por danos materiais no valor de R$ 5.412,51, pois o autor não comprovou nenhum pagamento.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DEMANDA QUE ENVOLVE O MEC

A
recorrente afirma que a controvérsia envolve
a
s normas e
a
s obrigações atinentes ao Pro
u
ni, organizado e fiscalizado pelo Ministério da Educação, vinculado ao Governo Federal,
assim,
a competência
p
ara processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal, em virtude do interesse manifesto da União.
Contudo,
rejeito a preliminar
, pois o objeto da ação
é sobre a falha na prestação de serviços no momento do envio pelo sistema eletrônica da ré da documentação necessária para a bolsa Prouni,
não havendo que se falar em ajuizamento da demanda na Justiça Federal.
O único pedido que não era de competência do juízo estadual era de matrícula do autor no programa do Prouni, o qual foi extinto sem resolução de mérito, como se vê no trecho da sentença colacionad
o
acima.

MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

parte
autor
a
, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que o recorrido não conseguiu dar continuidade ao processo seletivo do Prouni, pois o site da ré para envio dos documentos estava apresentando erro, consoante Id. 8074550 - Págs. 2/5.

Destaco que após o candidato ser pré-selecionado para o programa, é necessário apresentar à instituição de ensino a documentação necessária, consoante Id. 8074551 - Pág. 13.

O autor ainda juntou documentos com mensagens enviadas à instituição ré, consoante Id. 8074550 - Pág. 7/10, bem como protocolos no Id. 8074551 - Pág. 1. Em uma das mensagens um dos representantes da ré, é possível perceber a ciência acerca da instabilidade do sistema “Kroton”, pertencente à instituição de ensino, pois alega que “
É uma instabilidade mesmo. Tem que continuar tentando!
” (Id. 8074551 - Pág. 1).

Os documentos faltantes (Id. 8074570) eram justamente os comprovantes de renda que o autor infelizmente não conseguiu enviar, por falha no portal da ré (Id. 8074550 - Pág. 2 e seguintes).

Assim, evidenciada a falha em seu próprio sistema eletrônico, a instituição de ensino deveria ter auxiliado o autor para juntar os documentos presencialmente, contudo não o fez, sendo evidente o descaso para com o consumidor.

E, como também destacado pelo juízo de origem, esse dever está previsto no próprio programa Prouni. Veja-se (Id. 8074552 - Pág. 4):

4.2.1 Em caso de impossibilidade de disponibilização de acesso para encaminhamento por meio virtual/eletrônico da documentação de que trata este item 4, a instituição deverá disponibilizar seus colaboradores para que recebam a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver CANDIDATOS pré-selecionados, nos horários de funcionamento regulares da instituição.

Assim, tenho que restou incontroversa a falha na prestação de serviços.

Quanto ao dano material, ao contrário do alegado pela recorrente, não decorre de pagamento e sim da perda de uma chance
, pois é evidente que o autor perdeu a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos integal. Além disso, na sentença de origem foi calculado o valor de 50% do semestre, levando-se em consideração o deferimento ou não da documentação.

Colaciono julgado extremamente didático, com caso idêntico:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PELA PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DIREITO A BOLSA DE ESTUDOS DO PROUNI. NATUREZA DA PERDA DE UMA CHANCE QUE DIFERE DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE QUE A CHANCE SEJA SÉRIA CONFIGURADA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 1/3 DO PROVEITO ECONÔMICO QUE O AUTOR OBTERIA. DANOS MORAIS EXISTENTES. MONTANTE ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO PELA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A perda de uma chance não se confunde com o alegado dano moral, não havendo relação entre os temas. Trata-se, em verdade, de um instituto que se enquadra num limiar entre danos emergentes e os lucros cessantes. Vale dizer,
a perda de uma chance é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas da parte, que, poderia obter uma posição jurídica mais vantajosa, mas teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.
Necessário observar que, para ensejar o direito à reparação, há de se tratar da perda de uma chance séria, real, e não meramente hipotética. 2. No caso em tela, o autor foi efetivamente selecionado na primeira chamada para obter bolsa de estudo do PROUNI, o que identifica a ocorrência da perda de chance real de obtenção da bolsa de estudo. Bem por isso, reconhece-se, assim como constou em sentença, que existe o direito à reparação, pois efetivamente o autor ficou impedido de obter vantagem jurídica (bolsa de estudos) em decorrência da atitude ilícita da ré.
3. Com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que houve atraso do aluno em ingressar no curso com bolsa de estudos, apresenta-se justa a fixação da indenização pela perda de uma chance no valor de 1/3 do valor do curso (R$ 26.828,70), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a contar da citação. 4. Em relação aos danos morais, é evidente que a impossibilidade de obter bolsa de estudo em curso em que havia sido aprovado, certamente superou o mero aborrecimento. O demandante sofreu transtornos e preocupações desnecessários com a atitude omissiva da demandada, que não enviou os documentos necessários para obtenção da bolsa de estudos, impedindo o autor de usufruir de bolsa do PROUNI no curso de análise e desenvolvimento de sistema. 5. Reconhece-se que a quantia arbitrada se apresenta perfeitamente razoável e adequada à situação, não comportando qualquer revisão. 6. Por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10061561220218260176 Embu das Artes, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 10/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023) (grifo nosso)

Logo,
voto pela manutenção da sentença que
reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes da perda de uma chance, no valor de R$ R$ 5.412,51.

Nesse sentido
,
quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em
mero
inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência

da
instituição
recorrente
em solucionar a questão
,
que ocasionou a perda da oportunidade de conseguir uma bolsa integral de estudos, adiando os sonhos e os projetos de vida do recorrido,
instando consignar ainda que
a
parte
autora objetivou
a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso
. Por todos esses motivos,
vota-
se
pela
manutenção

da r. sentença
que
reconhece
u

ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de dano moral, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte requerida, Dr
a
. Scarllet Gardenia Prazeres
d
e Lira, OAB/ES
25.955
, fixo honorários advocatícios em favor dest
a
, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2
º
, inciso III do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2
º
Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto no 4987/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)